Tribunal: TCU
Processo: 002.567/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados à implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água em comunidades rurais no Município de Capitão Poço/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de João Gomes de Lima, prefeito do Município de Capitão Poço/PA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos da Transferência Legal 668/2022 (Portaria SNPDC/MDR 1552/2022), destinados à implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água em comunidades rurais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de João Gomes de Lima, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, aplicando-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. informar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acerca do acórdão proferido, para que dê cumprimento ao disposto no art. 25, inciso I, da IN-TCU 98/2024, e aos demais responsáveis; e 9.5. arquivar o processo sem cancelamento do débito no valor original de R$ 32.470,19 (data de ocorrência 9/9/2020), a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Capitão Poço/PA, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU.